Tribunal: TJSP
Processo: 2243242-30.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 25/28, PELO QUAL NÃO FOI CONHECIDO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA ORA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO, UMA VEZ MARCADA POR OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – PEDIDO DE CORREÇÃO DAS IMPERFEIÇÕES APONTADAS - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 25/28, PELO QUAL NÃO FOI CONHECIDO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA ORA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO, UMA VEZ MARCADA POR OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – PEDIDO DE CORREÇÃO DAS IMPERFEIÇÕES APONTADAS - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.